Tribunal: TJES
Processo: 5034230-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034230-63.2025.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOAO PAULO VIANA ANDRADE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5034230-63.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO PAULO VIANA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS (OUVIR DIZER). REJEIÇÃO. 2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. 3. REMESSA AO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPERATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente ao Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal). A sentença de pronúncia reconheceu a materialidade e os indícios de autoria apenas em relação ao recorrente, impronunciando os corréus. A defesa postula a despronúncia do réu, alegando a insuficiência do acervo probatório para o juízo de admissibilidade da acusação, sob o argumento de que a decisão se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, notadamente em testemunhos de "ouvir dizer", não submetidos ao contraditório judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se os indícios de autoria, calcados em relatos de agentes policiais acerca de diligências e informações obtidas no curso da investigação, são suficientes para sustentar a decisão de pronúncia;

3. (II) Estabelecer se o depoimento judicial de policiais que atuaram nas diligências, confirmando informações de terceiros e a dinâmica da abordagem, configura mero testemunho de "ouvir dizer" inidôneo a fundamentar a pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A decisão de pronúncia, por constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria, bastando a constatação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor ou partícipe, conforme o art. 413, do Código de Processo Penal. A valoração definitiva da prova e a certeza quanto à autoria competem ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

5. A materialidade do delito de homicídio resta inequivocamente comprovada pelo laudo de exame cadavérico. Os indícios de autoria decorrem do conjunto probatório judicializado, que se concatena e extrapola o alegado lastro exclusivo em elementos informativos. Informações indiretas, inicialmente colhidas, serviram como ponto de partida para diligências policiais que resultaram na abordagem do recorrente e na constatação de fatos relevantes.

6. Os agentes de polícia, ouvidos em juízo, não se limitaram a reproduzir o que ouviram de terceiros, mas sim testemunharam sobre as diligências que pessoalmente realizaram, as características do suspeito abordado e a apreensão de material ilícito (drogas e munições) que vincula o recorrente ao contexto de criminalidade da região, apontado como pano de fundo do homicídio. Tais depoimentos judiciais conferem o lastro probatório mínimo necessário, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em casos de medo de represálias por parte de moradores e vítimas, se revela como válido o depoimento dos policiais que interagiram nas diligências investigativas.

7. Diante da plausibilidade acusatória e da existência de dúvida mínima sobre a conduta delitiva, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), art. 121, § 2º, incisos I, III e IV. Código de Processo Penal (CPP), art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.519.784/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025. STJ, AgRg no HC n. 993.060/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.
STJ, AgRg no HC n. 975.828/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5034230-63.2025.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO PAULO VIANA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO PAULO VIANA ANDRADE
, em face da r. sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, por fatos supostamente perpetrados em face da vítima
Adenilton de Jesus Pereira
. Na mesma decisão, foram impronunciados os corréus
Leonardo Cruz de Oliveira
,
Jaedson Ariel da Silva
,
Caio Garcia Ozório
,
Mateus Penha Leite
e
Luciano do Rosário da Silva
, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Em suma, narra a inicial acusatória de fls. 02/05 (link em ID nº 16009086) que no dia 04 de outubro de 2018, por volta das 21h15min, no Parque Jardim Botânico, localizado no Bairro Santo Antônio, Comarca de Serra/ES, o recorrente João Paulo Viana Andarade, em comunhão de desígnios e vontades com os demais denunciados, agindo com
animus necandi
, teria concorrido para a prática do crime de homicídio consumado em desfavor da vítima Adenilton de Jesus Pereira.

Consoante a denúncia, o corréu Luciano do Rosário da Silva atraiu a vítima ao local sob o pretexto de consumirem entorpecentes, quando, no trajeto, foi ela surpreendida pelos demais acusados, incluindo o recorrente, que, a mando de Leonardo Cruz de Oliveira, passaram a agredi-la com pauladas, socos e chutes. Ato contínuo, após a vítima desfalecer em decorrência das agressões, os agentes a teriam arrastado até o local do crime, onde efetuaram disparos de arma de fogo e, em seguida, arremessaram seu corpo em uma vala.

Nas razões recursais, constantes às fls. 30/45 (ID nº 16009086), a Defensoria Pública postula pela despronúncia do recorrente, alegando, em síntese, a fragilidade do acervo probatório para sustentar um juízo de admissibilidade da acusação. Argumenta que a decisão de pronúncia se fundamentou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, notadamente em testemunhos de "ouvir dizer", provenientes de fontes não identificadas e não submetidas ao crivo do contraditório judicial.

Em contrarrazões apresentadas às fls. 24/28 (ID nº 16009086), o Ministério Público de 1º grau se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 16098480, subscrito pela Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, em que pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Pois bem.

É cediço que a decisão de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade da acusação, não demandando um juízo de certeza, tal como o exigido para uma condenação. Para que o réu seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, o magistrado deve se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos exatos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

A respeito do tema, seguem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a pronúncia do acusado por tentativa de homicídio.
II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia do acusado por tentativa de homicídio, considerando a alegação de que a decisão se baseou em premissas fáticas sem comprovação.
III. Razões de decidir 3.
A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento para o Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida.
A materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria foram demonstradas, conforme depoimentos e provas periciais, justificando a manutenção da pronúncia.
A revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, que impede o reexame de provas em recurso especial.
IV. Dispositivo e Tese 6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1.
A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.
2. A revisão de decisão de pronúncia em recurso especial é inviável quando demanda reexame de provas, consoante à Súmula n. 7/STJ. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414, 415, 419, Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/09/2023; STJ, AREsp 2.847.385/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.832.802/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/06/2025. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.519.784/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de 26/8/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRONÚNCIA. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL. TESTEMUNHA FALECIDA NO CURSO DO PROCESSO. PROVA IRREPETÍVEL. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRA VO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

2. "É possível que a sentença se baseie em provas irrepetíveis, sem ofensa ao art. 155 do CPP, desde que franqueada à defesa a possibilidade de manifestação sobre tais elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a pronúncia foi lastreada no depoimento prestado em delegacia pela testemunha ocular dos fatos, que posteriormente veio a óbito" (AgRg no AREsp n. 2.334.905/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024).

3. No caso concreto, o agravante foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O Tribunal local fundamentou sua conclusão em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, inclusive de uma testemunha que faleceu no curso do processo, a qual afirmou que estava presente no momento em que a vítima e o acusado discutiram e que, assim que virou a esquina, ouviu cerca de três disparos. Diante da superveniência da morte da depoente, seria inviável a produção direta da prova, o que confere às suas declarações - ainda que colhidas na fase inquisitiva o caráter de prova irrepetível, segundo entendimento do STJ sobre o tema.

4. A excepcionalidade do caso concreto autoriza a consideração dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, especialmente o de testemunha falecida, que, embora não goze de presunção de veracidade, tem carga probatória suficiente para justificar, ao menos nesta etapa do processo, o envio dos autos ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

5. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o habeas corpus é julgado monocraticamente com amparo em previsão legal e regimental, como ocorreu na hipótese, sobretudo quando há posterior interposição de agravo regimental, que submete a matéria à apreciação da Turma.

6. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no HC n. 993.060/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025,
DJEN de 1/9/2025
)”.

Feita essa breve abordagem do tema e em detida análise das provas coletadas no curso da instrução criminal, verifico que a pretensão da defesa de impronúncia do réu não se sustenta.
A
materialidade do crime
resta inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 166/167 (ID nº 16009086), que atesta o óbito da vítima Adenilton de Jesus Pereira em decorrência das lesões sofridas por projéteis de arma de fogo.

No que tange aos
indícios de autoria
, ao contrário do que alega a combativa defesa, a decisão de pronúncia não se fundamentou de forma exclusiva em elementos informativos colhidos no inquérito policial. Embora a investigação tenha se iniciado a partir de relatos indiretos, tais informações foram objeto de diligências policiais cujos resultados foram devidamente apresentados e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório.

A testemunha sigilosa nº 104/2018, ouvida em juízo, esclareceu ter recebido uma ligação de uma pessoa que presenciou as agressões contra a vítima e que, no dia seguinte ao crime, essa mesma fonte informou que um dos autores, conhecido pela alcunha de “Mineirinho”, encontrava-se no campo de futebol com as mesmas vestes utilizadas no momento do delito e com o cabelo descolorido. Tal informação, embora originada de terceiro não identificado nos autos, serviu como ponto de partida para a atuação policial.

É nesse cenário que os depoimentos judiciais dos agentes de polícia ganham especial relevância, pois atuam como elo de ligação entre a informação inicial e a prova judicializada. O Policial Civil
Antônio Celso Lourenço da Costa
, em seu depoimento judicial (ID nº 16009086), confirmou ter recebido a informação de que um indivíduo de alcunha “Mineiro” havia participado do homicídio e que, no dia seguinte, estaria no local dos fatos. O policial narrou detalhadamente a abordagem realizada em desfavor do recorrente, João Paulo Viana Andrade, que correspondia às características informadas.

De igual modo, a testemunha Policial Civil
Antônio Adolpho Borsói Garcia
, também em juízo, corroborou a dinâmica da abordagem e relatou que a informação recebida indicava a presença de um dos autores do homicídio no campo de futebol, vestindo a mesma roupa do dia anterior. Confirmou que, após a abordagem do recorrente, diligências subsequentes levaram à apreensão de grande quantidade de "crack" e munições, vinculando o recorrente ao contexto de criminalidade da região, notadamente o tráfico de drogas, apontado como pano de fundo para o cometimento do homicídio.
Portanto, não se trata de uma pronúncia baseada em mero "ouvir dizer", mas sim em um conjunto de indícios que se concatenam. A informação anônima foi o gatilho para a ação policial que, por sua vez, resultou na abordagem de um suspeito com as características apontadas e na descoberta de ilícitos que reforçam o contexto narrado na denúncia.

Os policiais, em juízo, não se limitaram a repetir o que ouviram de terceiros; eles testemunharam sobre as diligências que pessoalmente realizaram e sobre os fatos que constataram, como a presença do recorrente no local, suas características e a apreensão de drogas e munições.

Dessa forma, a prova oral judicializada, consistente nos depoimentos dos agentes estatais, confere o lastro probatório mínimo necessário para sustentar os indícios de autoria nesta fase processual.

A propósito, esse tem sido o posicionamento do tema adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, validando o depoimento dos policiais que atuaram nas diligências investigativas, em razão de informações colhidas com moradores da região e que em tese presenciaram os fatos. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. MEDO DE REPRESÁLIAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, o qual foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que confirmou a decisão de pronúncia do juízo de primeiro grau, nos termos dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90.

2.
A defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, alegando que a pronúncia se baseou em depoimentos indiretos, pautados por ouvir dizer, e que não há prova direta de testemunhas que presenciaram os fatos. Requer a despronúncia do recorrente ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras reconhecidas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos considerados na pronúncia, que foram prestados por policiais com base em relatos das vítimas e de moradores que temem represálias, configuram testemunhos indiretos e se são suficientes para a pronúncia.

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência do STJ admite que, em casos de medo de represálias, depoimentos de policiais que interagiram com as vítimas e moradores podem ser considerados válidos, não se tratando de meros testemunhos de "ouvir dizer".

5.
A decisão de pronúncia não exige certeza da autoria, mas sim indícios suficientes, o que foi considerado presente no caso em análise, com base nos depoimentos colhidos.

6. O agravo regimental não merece provimento, pois a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a validade dos depoimentos em situações de medo de represálias.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de medo de represálias, depoimentos de policiais que interagiram com vítimas e moradores podem ser considerados válidos e não se tratam de meros testemunhos de 'ouvir dizer'. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, não um juízo de certeza."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, incisos I e IV;

CP, art. 14, inciso II; Lei 8.069/90, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.900.369/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2.132.646/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 01.07.2024. (
STJ.
AgRg no HC n. 975.828/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2025,
DJEN de 16/6/2025
)”.

Importante ainda enfatiza,r que a valoração definitiva da credibilidade desses testemunhos policiais, bem como das informações indiretas que lhes deram origem, é matéria afeta à soberania do Conselho de Sentença, órgão competente ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesta fase processual, a negativa do réu em juízo deve ceder quando em cotejo com os depoimentos coerentes dos agentes policiais que atuaram nas diligências e apontaram o recorrente como um dos indivíduos que conduziram o ofendido ao local do óbito.

Diante disso, verifico que a sentença de pronúncia restou proferida nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria de que o recorrente agiu imbuído de
animus necandi,
sendo necessária a sua condução a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Havendo dúvida, mínima que seja, quanto à conduta delitiva, impõe-se a pronúncia. Indiscutível, então, que, ao reverso do apregoado pela douta defesa, da malha probatória desponta a plausibilidade acusatória, e sendo assim, não estando evidenciada de forma cristalina e indene de dúvidas as teses sustentadas nas razões recursais, a questão deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável decisão de pronúncia.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)